Tribunal: TJDFT
Processo: 0719231-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO ELETRÔNICO. SISBAJUD. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE.
I. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em caderneta de poupança.
II. É desnecessário perquirir, para o reconhecimento da impenhorabilidade, a origem dos valores depositados na caderneta de poupança e a forma do seu uso pelo titular, salvo quando evidenciada manifesta má-fé ou abuso de direito.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.